Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB NÃO VINCULATIVA. RECURSOS CONHECIDOS PROVIDO.
1. É notório que os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (R$245,93) mostra-se ínfimo, devendo ser corrigido em observâncias dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. A despeito da questão, deve-se aplicar a equidade para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 8o, do CPC), uma vez que não houve condenação, o proveito econômico é inestimável e o valor da causa é muito baixo (R$ 153,38).
3. A tabela de honorários da OAB/DF é ato infralegal e não vincula o Juiz, de modo que sua observância, no caso concreto, deve ser afastada.
4. Desse modo, por equidade e considerando o tempo utilizado pelo patrono para o seu labor, o grau de zelo aplicado, o lugar da prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, apresenta-se razoável a fixação, por apreciação equitativa, dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), importância adequada para proporcionar remuneração condigna ao trabalho desenvolvido na presente demanda pelo patrono vencedor, consoante o art. 85, § 8o do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para fixar os honorários advocatícios apor apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais) devidos pela requerida ao patrono do autor, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.